Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
Agravo de Instrumento 0707254-79.2021.8.07.0000- PJE
Agravante(s)
SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA
Agravado(s)
Banco de Brasília S/A - BRB
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese toda a argumentação da parte agravante, devem prevalecer os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não podendo ocorrer o descumprimento de uma obrigação licitamente pactuada, porquanto não há ilegalidade alguma ou abusividade nesse procedimento.
2. Inviável, portanto, a limitação dos descontos até porque ao contratar o empréstimo, a parte agravante tinha noção do valor a ser descontado e por quanto tempo tal desconto persistiria.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.